Tribunal: TJBA
Processo: 8031316-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031316-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO AGRAVADO: DISPRODEL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE 1 ANO COM FULCRO NO ARTIGO 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”) PENDENTE DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. ARTIGO 797 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO ANTES DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis, prevista no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, pressupõe o esgotamento das diligências razoáveis por parte do credor e do juízo. 2.A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros (conhecida como "teimosinha") no sistema SISBAJUD é ferramenta essencial para a efetividade da tutela jurisdicional executiva. 3.Não se mostra razoável a suspensão do processo quando há pedido expresso de medida constritiva ainda não apreciada ou não exaurida, sob pena de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da execução. 4.Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução com a realização da penhora via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031316-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravado DISPRODEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .